Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGALIDADE. PRISÃO TEMPORÁRIA. IRREGULARIDADES. INQUÉRITO POLICIAL. ATO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE DISTRITAL. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ÓRGÃO INTEGRANTE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. APELO PREJUDICADO.
1. A legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação.
2. Conquanto o Autor aponte como causa de pedir a suposta fragilidade/irregularidade das investigações que amparam o pedido da prisão temporária dele, o ato ilícito que dá fundamento ao pedido indenizatório se refere ao encarceramento ilegal sofrido, o qual, nos termos do artigo 2o da Lei no 7.960/1989, é ato exclusivamente jurisdicional.
3. Se a privação da liberdade decorreu de decisão judicial proferida por Juízo integrante do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, é manifesta a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, pois estabelece o artigo 21, XIII, da CF/88, competir à União a organização e manutenção do Poder Judiciário do Distrito Federal.
3. Diante da competência funcional absoluta da Justiça Federal, prevista no artigo 109, I, da CF/88, esta Corte é incompetente para processar e julgar o feito.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Prejudicado o apelo do Autor.